Tribunal: TJBA
Processo: 8050463-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050463-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO

AGRAVADO: COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEICULOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, BENEVAL LOBO BOA SORTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ARTIGOS 291 E 292 DO CPC – CRITÉRIO DE CÁLCULO –
DECISÃO MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050463-86-2023-805-0000
, de Salvador, sendo Agravante
BANCO DO NORDESTE S/A
, e Agravado
COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEÍCULOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça